Tribunal: TJDFT
Processo: 0743016-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ESPECIALISTA PSICÓLOGO. EDITAL N. 31/2021. CONTRATAÇAO POR 1 (UM) ANO PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. PERÍODO DO INTERDITO ELEITORAL. ART. 73, V, DA LEI 9.504/1997. RESSALVA CONTIDA NO INCISO ‘D’. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENQUADRAMENTO. RENOVAÇÃO DE CONTRATO POR IGUAL PERÍODO CONFORME EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança através da qual pretende a impetrante que lhe seja concedida a segurança para determinar que o contrato temporário firmado com a Secretaria de Saúde do DF, para a prestação de serviços na área de Psicologia, seja prorrogado por igual período, ou seja, até 23/10/2023, em respeito ao disposto na Cláusula Segunda do Edital n. 31, de 14/07/2021.
2. A Lei Federal n. 9.905/1997 (Lei das Eleições) traz regras que devem ser observadas pelos agentes públicos, vedando-se condutas que possam, de algum modo, interferir na normalidade e igualdade de chances entre os concorrentes nas eleições. Dentre as vedações previstas pela citada Lei, em seu artigo 73, tem especificamente uma (inciso V) que se aplica também à prorrogação do vínculo de servidores contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.
3. O alcance da proibição insculpida no inciso V do art. 73 da Lei das Eleições é bastante amplo, de modo a impossibilitar a nomeação, contratação servidores públicos ou admissão sob qualquer forma de servidor público. Por ter uma abrangência amplíssima, é que se entende que a vedação se aplica a servidores públicos estatutários, empregados públicos e servidores temporários. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento de que as contratações e demissões de servidores temporários também são vedadas pela lei nos 3 (três) meses que antecedem as eleições, conforme se observa da ementa do Acórdão n. 21.167, de 21/08/2003, rel. Min. Fernando Neves.
4. É importante registrar que uma das exceções previstas na referenciada Lei das Eleições diz respeito à admissão de servidores públicos, mesmo no “período crítico” (3 meses antes da eleição), quando se tratar de “nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo” (alínea “d” do inciso V do art. 73).
5. O conceito de “serviço público essencial” é interpretado pela jurisprudência do TSE de maneira restritiva, “abarcando apenas aqueles relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança da população. Exclui-se, portanto, a contratação de profissionais das áreas de educação e assistência social.
6. Considerando que de fato a contratação está vincula a serviço público essencial de funcionamento inadiável, infere-se estar a referida prorrogação devidamente ancorada na possibilidade da ressalva legal (art. 73, V, alíneas “d”, Lei n. 9.504/1997) e jurisprudencial, bem como amparada na necessária autorização do chefe do Poder Executivo. Todavia, resta o questionamento do porquê, mesmo contrariando previsão editalícia, ser firmada somente até 31/12/2022.
7. É de se concluir, portanto, que em se promovendo a renovação de contrato temporário no período do interdito legal, haveria que ser feito nos termos previstos pelo edital do certame, qual seja, por igual período ao da contratação originária (1 ano).
8. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida.